Tribunal: TJDFT
Processo: 0716130-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0716130-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RICARDO CLEMENTE DA COSTA JUNIOR, CLEMILDA SOARES DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (id 26445778) interposto por RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão desta Relatoria (id 25840008) que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra despacho proferido pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo ora agravante em face de RICARDO CLEMENTE DA COSTA JUNIOR e CLEMILDA SOARES DA COSTA, intimou o credor a apresentar emenda ao pedido, juntando nova planilha do débito, excluindo os juros. Compulsando os autos principais n. 0711404-03.2021.8.07.0001, verifico que foi proferida sentença, em 11/06/2021, indeferindo a petição inicial, com extinção do feito sem resolução do mérito (id 94376356 daqueles autos). Também é possível verificar que o ora agravante interpôs o adequado recurso de apelação, onde discute as questões tratadas no agravo de instrumento, conforme consta no documento de id 96835931 dos autos principais. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo interno, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento, tendo em vista que a necessidade ou não de emenda à inicial, bem como do acerto ou não do termo inicial dos juros moratórios já são objeto de recurso próprio. Com essas considerações, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, diante da perda superveniente do objeto. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator